Tribunal: TJDFT
Processo: 0750568-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO.

1. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.

2. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos.

3. Inexistindo elementos que possibilitem a aferição de que a cifra bloqueada se destina à poupança ou que a penhora maleficie o digno sustento do devedor e de sua família, não há impeditivo para permanência do bloqueio.

4. Negou-se provimento ao recurso.